Tribunal: TJMT
Processo: 0027967-55.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027967-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA MARA PICK - ME - CNPJ: 02.207.758/0001-20 (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), DALTRI RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 787.181.129-00 (APELANTE), ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (APELADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – CHEQUES PÓS-DATADOS ENTREGUES COMO PAGAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO – DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
– POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES – CONDICIONAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA À COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES – DESACORDO COMERCIAL – DÍVIDA INEXIGÍVEL – EMBARGOS ACOLHIDOS – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

1 – Não há ofensa ao devido processo legal se a sentença é prolatada logo depois de apresentada a réplica, e o processo estava maduro para a resolução do mérito.

2 – No caso, a pretendida realização da audiência de instrução para a oitiva do representante legal da Apelada em nada contribuiria para o deslinde da causa, uma vez que está incontroverso nos autos que a Apelada condicionou a cobertura do seguro à quitação dos cheques pós-datados.

3 - Estando as seguradas em dias com os prêmios até janeiro/2015, anunciado o sinistro em dezembro/2014, era dever da Apelada (responsável pela cobertura) indenizar o que estava previsto na Apólice.

4 - A condição imposta pela Apelada, de que o seguro somente seria pago depois que os cheques pós-datados fossem quitados, é abusiva e configura desacordo comercial, revelando-se razoável a sustação dos cheques, já que o Contrato de Seguro não foi cumprido pela Apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sandra Maria Pick – Me e Outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da
Associação de Proprietários de Caminhões de Primavera do Leste
.

Ao final, condenou as Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% no valor da execução.

Em preliminar, as Apelantes suscitaram a nulidade da sentença por ofensa ao direito de produzir prova oral, consistente na oitiva de
Rafael Davanso
, representante da Apelada, cujo depoimento comprovaria o desacordo comercial.

No mérito, aduziram ter celebrado com a Apelada o Contrato de Seguro do caminhão Volvo FH 12, vermelho 380, 4x2, 2000/2001, placas ANT 1440, e de dois semi-reboques da marca Randon (placas AJQ 8435 e placas AJQ 8437), e que devido ao atraso no pagamento do prêmio dos meses de agosto a dezembro/2014, renegociou a dívida, bem como antecipou o pagamento do prêmio que venceria em janeiro/2015, tendo emitido 03 (três) cheques pós-datados como pagamento.

Asseverou que, em dezembro/2014, o caminhão placas ANT 1440 foi sinistrado, e que pagou o seu conserto no mesmo mês, bem como solicitou o reembolso da despesa à Apelada; todavia, esta teria se recusado a indenizar o montante até que os cheques fossem compensados.

Inconformadas, as Apelantes sustaram o pagamento dos cheques sob a alegação de desacordo comercial, aduzindo que este é motivo suficiente para retirar a exigibilidade dos títulos executados.

Com suporte nesses argumentos, alegou que os cheques são inexigíveis, devendo ser reformada a sentença para acolher os pedidos formulados nos Embargos à Execução, com a consequente extinção da Ação de Execução sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sandra Maria Pick – Me e Outros
recorreram da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da
Associação de Proprietários de Caminhões de Primavera do Leste
.

Necessário breve relato da causa subjacente à emissão dos títulos executados, notadamente 03 (três) cheques pós-datados.

Em 06/05/2013, as Apelantes celebraram com a Apelada o Contrato de Seguro do caminhão Volvo FH 12, vermelho 380, 4x2, 2000/2001, placas ANT 1440, e de dois semi-reboques da marca Randon, placas AJQ 8435 e AJQ 8437. Referido contrato teve o prazo prorrogado.

Prossegue na narrativa inicial aduzindo que os prêmios de agosto a novembro/2014 estavam atrasados, motivo pelo qual, em 06/11/2014, as Apelantes renegociaram a dívida pendente, bem como antecipou o pagamento dos prêmios que venceriam em dezembro/2014 e em janeiro/2015.

Como pagamento, emitiram 03 (três) cheques no valor de R$ 7.435,80 (sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) cada,
pós-datados
para 25/02/2015, 25/03/2015 e 25/04/2015.

Em
18/12/2014
, o caminhão Volvo FH 12, placas ANT 1440, se envolveu em sinistro, oportunidade em que as Apelantes providenciaram o conserto ao custo total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e requereram o reembolso da despesa; todavia, a Associação Apelada se recusou em atender à solicitação naquele momento, condicionando a indenização do seguro depois que fossem quitados todos os cheques pós-datados.

Para as Apelantes, houve a negativa do pagamento da indenização prevista na Apólice, razão porque sustaram o pagamento das cártulas sob a tese de “desacordo comercial”, o que deu causa ao ajuizamento da Ação de Execução nº 0033555-77.2015.8.1.0000 aparelhada nos três cheques, na qual a Apelada busca a satisfação do seu crédito no valor atualizado de 23.515,40 (vinte e três mil quinhentos e quinze reais e quarenta centavos).

Inconformadas, as Apelantes opuseram os vertentes Embargos à Execução alegando, em síntese, exceção de contrato não cumprido e/ou desacordo comercial.

Com a inicial dos Embargos, as Apelantes juntaram o Contrato de Adesão ao Seguro de Veículos, a Apólice, os boletos renegociados, os cheques pós-datados, o registro da ocorrência do sinistro e a Declaração assinada por
Carlos Rafael Souza Davanso
, representante da Associação Apelada, na qual consta a seguinte afirmação:

“
(...) DECLARO ainda que os representantes da APROCAM me informaram que não pagariam o conserto do caminhão assegurado enquanto a empresa SANDRA MARA PICK não quitasse os valores em aberto junto à Associação APROCAM
”.

Impugnados os Embargos, as Apelantes apresentaram réplica. Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida fundamentada na autonomia, cartularidade e abstração dos cheques, obtemperando a impossibilidade de discutir a causa
debendi
. Ao final, julgou improcedentes os pedidos e determinou o prosseguimento da execução.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
[...] se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi
”, voto proferido no Resp 2015/0060819-4 pelo Ministro Marco Aurélio Belizze.

O posicionamento acima encontra ressonância em diversos precedentes da Corte Superior, dentre eles o AgRg no AREsp n. 589.901/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 17/12/2014 e o AgRg no Ag n. 811.585/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/5/2013.

Partindo dessa premissa, é certo que o portador do título cambial não necessita demonstrar a origem da dívida na Ação de Execução, sendo bastante a exibição da cártula para atestar a liquidez, certeza e exigibilidade de seu crédito; todavia, ausente a circulação do cheque, em sede de Embargos à Execução, cabe aos devedores a prova da origem ilícita do título ou outro fator que afaste a exigibilidade, como por exemplo, a ocorrência do desacordo comercial.

A partir dessa perspectiva, a parte da sentença que deixou de analisar a relação jurídica entre as partes merece reforma. Considerando que os cheques emitidos pelas Apelantes não circularam, é perfeitamente possível a discussão da causa subjacente.

No caso dos autos, as Apelantes afirmam que em
18/12/2014
, data do sinistro, não estavam inadimplentes, haja vista que, em 06/11/2014, renegociaram as parcelas dos prêmios em atraso (agosto a novembro/2014) e anteciparam o pagamento dos prêmios de dezembro/2014 e de janeiro/2015, mediante a emissão de 03 (três) cheques pós-datados para
fevereiro, março e abril/2015
.

Alegam que, apesar de a forma de pagamento ter sido com cheques para pagamento em data futura, a Apelada deu quitação dos prêmios de agosto a dezembro/2014 e de janeiro/2015 e, por isso, não podia recusar a indenizzação do sinistro ocorrido em dezembro/2014.

Antes de prosseguir na análise do mérito, convém anotar que a pretendida realização da audiência de instrução para a oitiva do representante legal da Apelada, Sr.
Carlos Rafael Souza Davanso
, em nada contribuiria para o deslinde da causa, uma vez que está incontroverso nos autos que a Apelada condicionou a cobertura do seguro à quitação dos cheques pós-datados.

Portanto, a prolação da sentença logo depois de apresentada a réplica pelas Apelantes não ofendeu ao devido processo legal, máxime porque o processo estava maduro para a resolução do mérito.

Dito isso,
rejeito a preliminar de nulidade
.

No tocante ao
mérito da causa
, tenho que é injustificada a recusa da Apelada em cumprir o Contrato de Seguro tão-somente porque as Apelantes quitaram parcelas dos prêmios em atraso por meio de cheques pós-datados.

Ora, se as Apelantes emitiram 03 (três) cheques pós-datados (fevereiro, março e abril/2015) para liquidar os prêmios de
agosto a dezembro/2014
e
janeiro/2015
, do ponto de vista do Contrato de Seguro, a obrigação das seguradas estava satisfeita, de maneira que o sinistro ocorrido em dezembro/2014 deveria ter sido coberto.

Dito de outra maneira, estando as seguradas em dia com os prêmios até janeiro/2015, anunciado o sinistro em dezembro/2014, era dever da Apelada (responsável pela cobertura) indenizar o que estava previsto na Apólice.

Somente na hipótese de os cheques pós-datados para fevereiro, março e abril/2015 não serem compensados, aí sim, a Apelada estaria autorizada a executá-los, e não forma como fez, condicionando a cobertura do seguro para após a compensação do último cheque, pós-datado para abril/2015, após ter aceitado o pagamento mediante cheques pós datados.

Com efeito, as características do cheque - abstratividade, cartularidade, literalidade, autonomia e independência - são de sumaríssima importância, pois esta rigidez representa as normas gerais que regulam os títulos de crédito, mantendo a segurança jurídica e fortalecendo sua circulação.

Nessa perspectiva, repito, a condição imposta pela Apelada, de que o seguro somente seria considerado pago depois que os cheques pós-datados fossem quitados, é abusiva e configura desacordo comercial, revelando-se razoável a sustação dos cheques, já que o Contrato de Seguro não foi cumprido pela Apelada.

Dito isso, tenho que a sentença merece reforma, pois os cheques que instruem a Ação de Execução nº 0033555-77.2015.8.1.0000 são inexigíveis, face à prova do desacordo comercial por parte da portadora.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgo procedente o pedido formulado nos Embargos à Execução. De conseguinte, julgou extinta a Ação de Execução nº 0033555-77.2015.8.1.0000, face à inexigibilidade dos cheques.

Inverto o ônus da sucumbência, a fim de que a
Associação de Proprietários de Caminhões de Primavera do Leste
arque com as despesas e custas, bem como ao pagamento dos honorários em 12% do valor da execução, já abarcados os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021